Tribunal: TJSP
Processo: 2247787-80.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou cálculos apresentados pelo perito, posto que em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou cálculos apresentados pelo perito, posto que em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual não interpôs recurso no momento oportuno – Preclusão configurada – Não conhecimento dos pedidos.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247787-80.2018.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada LUIZA MOREIRA GASPAROTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247787-80.2018.8.26.0000 - Itatiba 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: LUIZA MOREIRA GASPAROTTO
VOTO no 129.235
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que
homologou cálculos apresentados pelo perito, posto que em
consonância com o título executivo judicial e com os critérios
estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se
insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já
equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual não
interpôs recurso no momento oportuno Preclusão configurada
Não conhecimento dos pedidos.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
homologou os cálculos apresentados nos autos pelo perito, posto que em consonância com
o título executivo judicial e com o quanto deliberado em decisão anterior que afastou
prefaciais deduzidas pelo banco e estabeleceu os critérios para elaboração dos cálculos.
Sustenta o agravante, em síntese, excesso de execução no que diz respeito
a incidência dos juros remuneratórios; juros de mora, correção monetária e verba
honorária.
Requer o provimento do agravo para reforma da decisão impugnada.
É O RELATÓRIO.
O recurso não pode ser conhecido em razão da preclusão.
Consoante se observa em consulta aos autos principais digitais, através
do sistema SAJ, os temas abordados nas razões recursais foram analisados em decisão
proferida aos 26 de janeiro de 2018 (fls. 122/128 dos autos originais), que além de apreciar
as matérias de ordem pública estabeleceu os critérios a serem observados pelo perito na
realização dos cálculos, contra a qual não se insurgiu o agravante. A decisão ora
impugnada (fls. 210/212 dos autos originais) tão somente homologou a conta apresentada
de acordo com os critérios determinados anteriormente.
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no
presente inconformismo foram colhidas pela preclusão, pois evidente que tudo aquilo que
foi solucionado no processo e que consta expressamente naquela primeira decisão proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247787-80.2018.8.26.0000 - Itatiba 3/3
aos 26 de janeiro de 2018, consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, e é
vedado ao agravante querer reabrir debate sobre questões que já foram definitivamente
equacionadas.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no
§11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da
verba honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO
SOB
A
ÉGIDE
DO
NOVO
CPC.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7/STJ.
NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos
do §11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de
decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-
RS, Rel. Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em
19.05.2016)
No caso dos autos, como houve fixação da verba honorária em primeiro
grau na decisão agravada que homologou os cálculos do contador, fica estabelecida a
majoração do percentual fixado em 10% para 15% sobre o valor da condenação.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator